Tribunal: TJES
Processo: 5002008-14.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002008-14.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIA SOUZA VAGO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002008-14.2021.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIA SOUZA VAGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, nos termos do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à cessação dos descontos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos da Autora, bem como à repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a partir da aposentação da Autora. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, haja vista que a autarquia previdenciária estadual é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo, por isso, pertinente a sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). No mérito, no que se refere à pertinência do benefício de isenção fiscal postulado pela Recorrida, não merece reparos a sentença objurgada. Efetivamente, conforme destacado pelo Juízo de origem, os documentos de ID nº 10301598 indicam que a Autora é portadora de neoplasia maligna, CID C50.8, restando claro que a doença que acomete a Autora está inserida no rol de isenção de imposto de renda, sendo certo ainda que, nos termos da Súmula nº 627 do STJ, “
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

(4). Por outro lado, embora seja parte legítima para a causa por ser responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda bem como por efetuar os descontos, não deve ser o IPAJM responsável pela restituição, porque não é o destinatário do produto da arrecadação.

(5). Nos termos do art. 157, I, da CF, pertencem aos Estados: "
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
". No mesmo sentido, a Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

(6). Assim, conforme o entendimento deste E. TJES, embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: “
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM - NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em relação a alegação de ilegitimidade da autarquia previdenciária, não merece prosperar, tendo em vista que, apesar de não ser a destinatária da arrecadação do imposto de renda, é a responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa. 2 – In casu, infere-se que o requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi negado pela IPAJM, tendo a junta médica pericial concluído que “a segurada foi [e não é mais] portadora de moléstia grave especificada na legislação vigente no período de 16/07/2007 a 16/07/2012”, de modo que por ter se submetido a tratamento exitoso, “a segurada não comprova a existência de nenhuma das doenças especificadas na legislação vigente em atividade no momento”. 3 - O indeferimento administrativo, contudo, vai de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular nº 627: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. 4 - Diagnosticada com neoplasia maligna, faz jus a autora ao deferimento do seu pleito, estando a enfermidade taxativamente prevista na legislação de regência (art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88). 5 -
Lado outro, não obstante a legitimidade do IPAJM para a causa, porquanto foi o responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda, não deve ser responsabilizado pela restituição, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação, mas sim o Estado do Espírito Santo. 6 – O art. 41 da Lei Complementar nº 282/04 expressamente dispõe que "as importâncias arrecadadas na forma desta Lei Complementar serão apropriadas pelo IPAJM", de modo que, sendo o destinatário da arrecadação, deve responder pela restituição das contribuições indevidamente descontadas da segurada.
7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJES, Apelação Cível nº 0001726-06.2021.8.08.0024, Rel. FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 24/09/2024).

(6). Nesse sentido, embora devidamente comprovada a pertinência da aplicação do benefício fiscal em favor da parte autora e também se reconheça que o IPAJM tem a incumbência de cumprir o comando judicial de suspensão dos descontos de imposto de renda nos termos da r. sentença, evidente que a responsabilidade pela restituição de indébito cabe unicamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, merecendo, por isso, reforma a r. sentença no particular.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a responsabilidade do Recorrente pela restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda (item 2 da sentença). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)